Tribunal: TJSP
Processo: 0004074-21.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO (JOSÉ). Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação de ALMIR. Possibilidade. Acervo probatório robusto acerca de sua participação.
DOSIMETRIA. Maior recrudescimento nas bases. Reconhecimento da reincidência de ALMIR. Fixação do regime

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO (JOSÉ). Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação de ALMIR. Possibilidade. Acervo probatório robusto acerca de sua participação.
DOSIMETRIA. Maior recrudescimento nas bases. Reconhecimento da reincidência de ALMIR. Fixação do regime fechado.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0004074-21.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em
que é apelante JOSÉ FERNANDES NOGUEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram ao ministerial, para condenar
ALMIR ROGÉRIO MARTINS como incurso no CP, art. 155, § 4o, I e
IV e aumentar as penas de JOSÉ FERNANDES NOGUEIRA, impondo-
se, a ambos, 2 (dois) anos, 9 (nove) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão
e 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial fechado, mantida, no mais,
a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004074-21.2018.8.26.0082 -Voto no 14025
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004074-21.2018.8.26.0082
Comarca: BOITUVA
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelantes/Apelados: JOSÉ FERNANDES NOGUEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Almir Rogério Martins
Magistrada: Dra Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala
VOTO no 14025
FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES
E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). RECURSOS
BILATERAIS.
DEFENSIVO
(JOSÉ).
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação de ALMIR.
Possibilidade. Acervo probatório robusto acerca de sua
participação.
DOSIMETRIA. Maior recrudescimento nas bases.
Reconhecimento da reincidência de ALMIR. Fixação do
regime fechado.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Boituva, por
JOSÉ FERNANDES NOGUEIRA, condenado às penas de 2 anos, 8
meses, 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, no piso, em regime
semiaberto, como incurso no CP, art. 155, § 4o, I e IV, admitido recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004074-21.2018.8.26.0082 -Voto no 14025
3
em liberdade, postulando improcedência, por insuficiência de provas, e
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra
a absolvição de ALMIR ROGÉRIO MARTINS por idêntica
imputação, com fundamento no CPP, art. 386, VII, cuja reversão
pretende, além de maior recrudescimento nas iniciais e fixação da
modalidade prisional fechada.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento
unicamente ao ministerial.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia
02 de fevereiro de 2018, no período da madrugada, no estabelecimento comercial
denominado "Esfiharia do Alemão", localizado na Rua Coronel Eugênio Mota, no
581, Centro, nesta cidade e comarca de Boituva, JOSÉ FERNANDES NOGUEIRA
e ALMIR ROGÉRIO MARTINS, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, 11 (onze) pacotes de
cigarros, avaliados no total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além da quantia de
R$150,00 (cento e cinquenta reais), em espécie (fls.10/11), pertencentes à vítima
Adenilson Luiz Burani” (fls. 1/2).
Na fase extrajudicial, JOSÉ confessou a autoria em
comparsaria com ALMIR, com riqueza de detalhes. Em juízo, como sói
acontece, retratou-se. Disse que estava vendendo os cigarros entregues
por um usuário de drogas, cuja origem espúria desconhecia.
ALMIR, silente na Delegacia, sob o crivo do
contraditório, negou sua participação. Estava em sua residência, quando
policiais chegaram e pediram para acompanhá-lo à Delegacia, onde lhe
mostraram uma filmagem do furto. Identificou JOSÉ como um dos
agentes, refutando ser o outro indivíduo estampado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004074-21.2018.8.26.0082 -Voto no 14025
4
O ofendido Adenilson disse que a subtração ao seu
estabelecimento comercial foi registrada por câmeras de monitoramento,
cujas imagens apresentou aos Guardas Civis. Identificou JOSÉ e
ALMIR pessoalmente na Delegacia (fls. 18/19), ato reiterado sob o
pretório.
Os Guardas Civis André e Maico, cientes do furto,
acessaram as filmagens reconheceram os agentes, embora usassem capuz.
Diligenciaram no bairro Novo Mundo e encontraram JOSÉ vendendo
cigarros. Indagado, confessou informalmente o furto, indicando ALMIR,
para cuja casa se dirigiram, que também admiriu sua participação.
Prova mais que suficiente, sendo caso, como
pretendido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, da condenação também de
ALMIR.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando de
crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência, mormente
na hipótese, em que houve reconhecimento pessoal em ambas as fases,
corroborado pelos dizeres dos funcionários públicos, não havendo
comprovação de qualquer animosidade anterior específica que justificasse
infundada acusação, anotando-se, inclusive, que toda pessoa pode ser
testemunha - CPP, art. 202.
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e
concurso de agentes permanecem, porque amplamente demonstradas pela
prova oral e laudo pericial (fls. 50/53).
Dosimetria
As iniciais de JOSÉ partiram com aumento de 1/6,
pelos maus antecedentes (certidão de fls. 132/133), circunstância que ora
também se reconhece a ALMIR (certidão de fls. 129). Por outro lado,
como sustentado pelo Parquet, é caso de utilização de uma qualificadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004074-21.2018.8.26.0082 -Voto no 14025
5
para configuração do tipo penal e outra como circunstância judicial
desfavorável. Pecuniária no piso, à falta de informações mais precisas
sobre a sua situação financeira.
A endossar o que se afirma, traz-se à colação o
seguinte julgado desta Colenda Câmara: “Ao quantificar as penas de ambos os
apelantes, ele considerou uma das qualificadoras como majorante do crime e a outra
como circunstância judicial, motivo pelo qual a pena-base foi aumentada em 1/3,
alcançando a pena base de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze)
dias-multa. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
AUSENTE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOS AUTOS. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE
INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO PATRIMONIAL. DUAS QUALIFICADORAS. UMA
VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OUTRA
PARA TIPIFICAR A CONDUTA DELITIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA RECLUSIVA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 5. No presente delito patrimonial, em
havendo o concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, é possível que uma
circunstância seja utilizada para tipificar a conduta, como furto qualificado, e a
outra empregada na dosimetria da sanção, a fim de se considerar como
desfavorável circunstância judicial, acrescendo, assim, a pena-base. 6. A
substituição da reprimenda reclusiva por restritivas de direitos não se mostra
possível, visto a estipulação da pena-base acima do mínimo legal, com espeque no
artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, a fim de reduzir a sanção do paciente. (STJ, Relator: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2014, T6 - SEXTA
TURMA)” (TJ/SP, Apelação no 0010173-09.2012.8.26.0602, 7a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. OTÁVIO ROCHA, j. 10/12/2015).
Esse também é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-
BASE. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. AUMENTO DA PENA BASE
COM UMA DAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL
FECHADO PELA PRESENÇA DA REINCIDÊNCIA E DA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira
Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004074-21.2018.8.26.0082 -Voto no 14025
6
crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras (precedentes). III -
mantida a pena-base acima do mínimo legal, e presente a agravante da reincidência,
mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial fechado, não sendo o caso
de incidência da Súmula 269/STJ, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão. Habeas Corpus não conhecido” (STJ, HC no 367.338/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Destarte, aplica-se incremento de 1/5 a ambos,
obtendo-se 2 anos, 4 meses, 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda etapa, em razão da reincidência, operou-
se aumento de 1/6 a JOSÉ (certidão de fls. 134), o que também se aplica
a ALMIR, também recalcitrante (certidão de fls. 130/131 c.c. fls. 72),
asseverando-se que ambos são específicos, perfazendo-se, de forma
definitiva, 2 anos, 9 meses, 18 dias de reclusão e 18 dias-multa.
Por fim, a recidiva pela prática do mesmo crime
impede as substituições previstas no CP, art. 44, ou reconhecimento do
privilégio, medidas que não seriam socialmente recomendáveis, pois
useiros e vezeiros na prática de delitos patrimoniais - possuem
condenações definitivas por furto, alémde procedimentos ainda sub judice -
, sem se emendar, o que igualmente recomenda a imposição do regime
fechado, em nítida exceção à Súmula/STJ, no 269.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo e dá-se ao ministerial, para condenar ALMIR ROGÉRIO
MARTINS como incurso no CP, art. 155, § 4o, I e IV e aumentar as
penas de JOSÉ FERNANDES NOGUEIRA, impondo-se, a ambos, 2
(dois) anos, 9 (nove) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão e 14 (catorze)
dias-multa, em regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica